Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE GÊNERO. CONCURSO MATERIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e de gênero (art. 129, § 13, e art. 147 do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006). A sentença incluiu, ainda, o pagamento de indenização por danos morais. O réu busca a absolvição por alegada insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 5o, II, da Lei n.o 11.340/2006, a violência doméstica e familiar contra a mulher inclui qualquer ação baseada no gênero que cause lesão, sofrimento físico ou psicológico, ou dano moral ou patrimonial.
O crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, consiste em ofender a integridade física da mulher por razões da condição de gênero. Trata-se de crime comum, instantâneo e que exige resultado lesivo para sua consumação.
O crime de ameaça, por sua vez, é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da efetiva intenção do agente de concretizá-la. O delito visa proteger a paz interior da vítima, sendo irrelevante se a ameaça foi proferida de forma calma ou impulsiva.
Em crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborado por outros elementos de prova, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. A palavra da vítima, nos casos de violência cometida no ambiente familiar, costuma ser o principal meio probatório, dada a ausência de testemunhas oculares em muitos casos.
No presente caso, os depoimentos da vítima, aliados às demais provas produzidas, são suficientes para a manutenção da condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
A condenação por danos morais também se justifica, uma vez que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível a fixação de compensação por danos morais em casos de violência doméstica, sem a necessidade de comprovação específica do abalo sofrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica e de gênero, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a condenação.
O crime de lesão corporal consiste em ofender a integridade física de alguém, sendo crime comum, instantâneo e que exige resultado lesivo para sua consumação.
O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não sendo necessária a efetiva intenção do agente de concretizá-la.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13, e 147; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 387, IV.